Tribunal: TJDFT
Processo: 0705399-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705399-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS YURI MARANHAO LEAL AGRAVADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCUS YÚRI MARANHÃO LEAL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0715004-32.2021.8.07.0001, nomeou o devedor como depositário fiel do bem penhorado, nos seguintes termos (ID184382043 do processo originário): “Considerando a sistemática legal, a parte exequente ficará na posse dos bens penhorados. Porém, na hipótese de recusa, poderá anuir que o veículo penhorado fique depositado em poder do devedor MARCUS YURI MARANHAO LEAL, situação que se fundamenta no art. 840, §2o, do CPC. Desse modo, indefiro o pedido de ID 184191309, permanecendo o devedor MARCUS YURI MARANHAO LEAL como depositário fiel do bem penhorado. Por fim, cumpra-se a determinação de ID 183955072, remetendo-se os autos para o NULEJ. Em suas razoes recursais (ID 55784915), afirma que foi penhorado o veículo HB20, marca Hyundai, Placa PBL 2945. Informa que foi nomeado depositário fiel do bem, o qual se encontra em sua posse. Discorda do encargo que lhe foi imposto. Argumenta que deve ser nomeado depositário judicial ou o credor para exercer o encargo, na forma do art. 840, § 2o, do CPC. Menciona que o encargo é extremamente gravoso para o devedor, pois o veículo encontra-se estacionado em vaga pública, sem seguro. Defende a nomeação de depositário judicial. Discorre sobre a súmula 319 do STJ e sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que o agravante seja desobrigado do encargo de depositário fiel do veículo penhorado. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Consultando os autos originários, verifica-se que o executado expressamente recusou o encargo de depositário fiel, tendo postulado ao juízo de origem que o credor fosse nomeado para o encargo ou nomeado depositário judicial. O devedor alega que não tem estacionamento privativo para guardar o veículo, o qual está estacionado em via pública, sem seguro veicular. O art. 840, II, do CPC prevê que os bens móveis serão preferencialmente depositados em poder do depositário judicial. Já o § 2o do mencionado artigo prevê que “os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente”. Por outro lado, a Súmula 319 do STJ dispõe que o encargo pode ser recusado. Transcrevo, in verbis: “SÚMULA 319 O ENCARGO DE DEPOSITÁRIO DE BENS PENHORADOS PODE SER EXPRESSAMENTE RECUSADO. O Superior Tribunal de Justiça entende que deve ser resguardado o direito do executado de recusar o encargo. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-GERENTE. EXECUÇÃO QUE CONSTA NO PÓLO PASSIVO A SOCIEDADE DEVEDORA E OS SÓCIOS. PENHORA. SISTEMA BACEN-JUD. LEI No 11.382/2006. ARTS. 655, I E 655-A, DO CPC. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N° 1184765/PA. NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO. RECUSA AO ENCARGO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 319 DO STJ. (...) 8. A Súmula 319 do STJ dispõe que: "O encargo de depositário de bens penhorados pode ser expressamente recusado.". Dessarte, o sócio executado recusou o encargo de depositário, nos termos da certidão de e-STJ fls. 175, ao fundamento de que não seria proprietário nem possuidor dos bens imóveis indicados à penhora. 9. A ratio da súmula não admite condicionamento, máxime porque há auxiliares da Justiça que podem exercer o munus. 10. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão ou sentença, omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 535, I e II, do CPC, ou para sanar erro material. 11. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Deveras, consoante assente, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 12. Agravos regimentais desprovidos. (AgRg no REsp n. 1.196.537/MG, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 3/2/2011, DJe de 22/2/2011.) No caso em comento, o executado apresentou recusa justificada, pois informou que não possui local para guardar o veículo, o qual se encontra estacionado em via pública, sem seguro veicular. Desse modo, entendo, em juízo de cognição sumária, que houve recusa justificada do executado para não exercer o encargo de depositário fiel, o que, nesta fase inicial, autoriza a concessão da tutela recursal. Nesse sentido é a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. NOMEAÇÃO DO EXECUTADO COMO DEPOSITÁRIO. BENS DE DIFÍCIL REMOÇÃO. REQUERIMENTO DO EXEQUENTE. DECISÃO REFORMADA. 1. O normativo legal sobre a matéria prevê a possibilidade de que os bens móveis penhorados, excepcionando a regra geral de guarda em poder do depositário judicial ou, na sua ausência, do exequente, possam permanecer em poder do executado na hipótese de serem de difícil remoção ou diante de anuência do exequente. Todavia, deve-se resguardar o direito de os executados-agravados recusarem expressamente o encargo, consoante orienta o enunciado da Súmula 319 do STJ. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1297382, 07086563520208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no PJe: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. ENCARGO DE DEPOSITÁRIO. RECUSA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 319/STJ. 1. Mesmo que o bem esteja ainda registrado em nome da agravante, justifica-se sua recusa ao encargo de depositária do imóvel penhorado (Súmula 319 STJ), diante da inexistência de posse, pois seu principal encargo seria a guarda e a conservação do bem, nos termos do art. 159 do CPC. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1321465, 07176383820208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em juízo de cognição sumária, entendo que restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para eximir o executado/agravante do encargo de depositário fiel do bem penhorado. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem para que cumpra a presente decisão e proceda a nomeação de outro depositário fiel. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora